Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. PRELIMINAR. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSENTE ELEMENTOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCEDIDA. MÉRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. PLENA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. PESSOA JOVEM. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO MÉRITO. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de divórcio litigioso com regulamentação de visitas e oferta de alimentos ao filho menor, na qual se fixou a obrigação alimentar no importe de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do genitor, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária). Além disso, na sentença revogou-se o benefício de gratuidade da justiça anteriormente deferido ao autor. 1.1. Em suas razões, o genitor requerente busca a reforma da sentença para que os alimentos em favor do filho sejam fixados no patamar de 30% do salário-mínimo. Acerca da gratuidade da justiça, pugna pelo seu restabelecimento, mormente pelo quadro de desemprego atual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Acerca do mérito, a controvérsia principal consiste na análise da possibilidade de redução da pensão alimentícia para 30% do salário-mínimo, considerando a alegação de desemprego do alimentante.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente – da gratuidade da justiça. 3.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.2. No caso concreto, verifica-se ter sido o apelante exonerado de seu cargo em comissão junto ao executivo do Distrito Federal, em abril de 2025, percebendo, portanto, tão somente montante aproximado de 2 (dois) salários-mínimos, na condição de profissional autônomo. 3.3. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo a quo quando da revogação do benefício, a remuneração percebida pelo apelante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque por certo a parte possui diversos gastos essenciais a sua subsistência, como o decorrente de moradia, consumo de água, energia elétrica, telefone, alimentação, dentre outros presumidos em relação a qualquer pessoa. 3.4. Outrossim, é de se pontuar que a jurisprudência, há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Nesse sentido, vale lembrar considerar a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, circunstância presente na hipótese. 3.5. Inexistem nos autos elementos a infirmar a alegação de hipossuficiência do requerente, razão pela qual o benefício da gratuidade da justiça deve ser a ele concedido.
4. Do mérito. A obrigação alimentar fundamenta-se no trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, conforme disciplinado no art. 1.694, §1o, do Código Civil. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades, possibilidades e razoabilidade, em cada caso concreto. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho. 4.1. Na situação, o alimentando demonstrou necessitar do valor fixado, apresentando despesas mensais compatíveis com sua faixa etária e padrão socioeconômico familiar. 4.2. O genitor apelante, em contrapartida, não demonstrou impossibilidade de contribuição para o sustento do filho. Em verdade, limitou-se, em sede recursal, à mera declaração de desemprego. Nesse sentido, imperioso salientar: a condição de desempregado não consubstancia motivo suficiente para eximi-lo da obrigação alimentar, considerando-se o princípio constitucional da paternidade responsável. 4.3. Tratando-se de indivíduo dotado de plena capacidade laborativa, incumbe-lhe envidar esforços para reinserção no mercado de trabalho, não sendo a circunstância alegada justificativa para inadimplemento da prestação alimentícia. 4.4. Jurisprudência desta Corte de Justiça: “[...] 3. O percentual de 30% foi fixado com base nas necessidades do alimentando, que são presumidas pela sua menoridade, e nas possibilidades do genitor, considerando elementos constantes nos autos. 4. A condição de desemprego formal não exonera ou reduz, por si só, a obrigação alimentar, especialmente quando há indícios de atividade informal e ausência de prova inequívoca de incapacidade econômica. 5. Negou-se provimento ao apelo do réu. [...]” (Acórdão 2012511, 0760006-09.2023.8.07.0016, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 02/07/2025).
5. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando há provimento total ou parcial do apelo.
V. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido. 6.1. Alteração na sentença apenas para restabelecer a gratuidade da justiça em favor do apelante (com efeitos retroativos), mantendo íntegra a sentença quanto ao mérito.
Tese de julgamento: "O desemprego, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia, especialmente quando o alimentante possui plena capacidade laborativa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.699; CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0706827-43.2025.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 18/06/2025; TJDFT, 0707304-41.2022.8.07.0010, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 29/01/2025; TJDFT, 0760006-09.2023.8.07.0016, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 02/07/2025.